Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIAS. CASAMENTO. CANCELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COMO CRÉDITO PARA OUTROS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE 20% EM FAVOR DO FORNECEDOR. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora/recorrente e pela parte ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora e julgou improcedente o pedido contraposto apresentado pelo réu.
3. O Juízo de primeiro grau decretou a rescisão do contrato ajustado entre as partes e condenou o réu a pagar a autora o valor de R$ 4.406,40 (quatro mil quatrocentos e seis reais e quarenta centavos), que corresponde a 80% (oitenta por cento) da quantia paga ao réu.
4. A autora relata que, em 10.07.2017, firmou com o réu contrato de prestação de serviços, tendo como objeto a prestação de serviços de fotografia, a ser realizado em um casamento religioso marcado para o dia 26.05.2018, pela quantia de R$ 5.508,00 (cinco mil quinhentos e oito reais). Sustenta que, em 15.12.2017, após contato com o réu, informou que o casamento não mais se realizaria na data marcada e que, posteriormente, faria novo contato a fim de agendar outra data. Alega que, por motivos pessoais, decidiu que não realizaria a cerimônia religiosa e que solicitou, em dezembro de 2019, a rescisão do contrato e a restituição do valor despendido. Afirma que não obteve o valor pago, porquanto o réu afirmou que o contrato previa apenas a utilização dos créditos em outros serviços de fotografia ou a transferência do crédito para terceiro.
5. Nas razões recursais da autora, esta requer, em síntese, a alteração do termo inicial da correção monetária, a fim de que incida a partir do desembolso e não data do ajuizamento da ação. Outrossim, pleiteia a redução da multa compensatória fixada em favor do réu, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento).
6. Nas razões recursais do réu defende que a rescisão do ajuste deu-se por culpa exclusiva da autora e que a devolução da quantia paga deve ser promovida na forma pactuada, ou seja, mediante a reversão do valor pago em créditos para outros serviços fotográficos. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da autora, bem como para que seja julgado procedente o pedido contraposto, de modo a viabilizar a devolução de 20% (vinte por cento) do total pago à autora. Subsidiariamente, requer a fixação, em benefício da autora, de percentual inferior a 50% (cinquenta por cento), a título de restituição.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Quanto ao recurso interposto pela autora, entendo que razão não lhe assiste. A correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento, tal como foi determinado na sentença, pois a inexecução do contrato deu-se por culpa da autora e não do réu. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1342703, 07346597620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. A pena convencional é a prévia estipulação para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Em relação ao percentual de retenção pelo desfazimento do negócio, entendo que os 20% (vinte por cento) fixados pelo Juízo de primeiro grau mostram-se adequados e proporcionais ao caso, bem como estão de acordo com o artigo 413 do Código Civil.
10. Em relação ao recurso do réu, a cláusula que prevê a retenção integral do montante pago, ainda que convertida em créditos para outros serviços fotográficos, é manifestamente abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do CDC). O mesmo entendimento aplica-se ao pedido de retenção de 80% (oitenta por cento) da quantia paga pela autora, bem como ao pedido subsidiário. Outrossim, o réu não demonstrou que ficou impossibilitado de prestar serviço a outro cliente na data inicialmente ajustada com a autora, pois a comunicação do cancelamento deu-se com 5 (cinco) meses de antecedência, prazo que reputo como razoável para evitar eventuais prejuízos. Assim, é escorreito o percentual de retenção fixado pelo Juízo de primeiro de grau.
11. Conheço dos recursos da autora/recorrente e do réu/recorrente e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.